Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-11.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1018456-11.2019.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: MILTON SOARES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 68742950) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 54886461):
“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA C.C. PEDIDO DE DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS QUE REGISTRAM AUMENTAM EXCESSIVO DO CONSUMO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO AVENTADA PELO CONSUMIDOR. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO § 7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC E ARTIGO 36, § 6o DA CF/88. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A não observância do contraditório e da ampla defesa na produção do laudo metrológico retira a sua força probante para desconstituir o direito da parte autora. 2. Configura falha no serviço da concessionária de energia elétrica a cobrança de consumo excessivo que foi contestado sem que haja comprovação da regularidade da mediação, motivo pelo qual impõe-se a ela o dever de indenizar. 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (RAC n° 1018456-11.2019.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/08/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 65348968.
A recorrente sustenta em suas razões que o acórdão deste Sodalício violou o art. 188, I do CC, ao argumento de que, nos autos, restaram demonstradas a legalidade dos débitos cobrados na origem, bem como a suspensão no fornecimento de energia elétrica do recorrido. Salienta que tais fatos são incontroversos, o que revelou a ocorrência de má valoração do conteúdo probatório carreados aos autos, pelo que requer a reforma da decisão.
Efeito suspensivo indeferido conforme decisão no id. 69402456.
Recurso tempestivo. Devidamente preparado (id. 69253453). Contrarrazões (id. 74460453) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados do recorrido na origem, bem como da suspensão do seu fornecimento de energia, a luz do conteúdo probatório constante dos autos dos autos.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão assim concluiu:
“[...] A concessionária recorrente aduz que “fora realizada vistoria em 12/03/2019 e análise do medidor por órgão competente NÃO SENDO ENCONTRADA QUALQUER IRREGULARIDADE, [...]”, conforme laudo do IPEM-MT juntado no corpo das razões recursais (Id. 5178994, pág. 18).
Todavia, da análise do conteúdo dos autos, notadamente com relação à prova, tenho que ao contrário do que defende a requerida/apelante não foi observado o procedimento disposto na resolução 414/2010, isto porque não foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório ao autor/apelado no que tange à confecção do laudo realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MET) que possui delegação do INMETRO.
Isso é assim porque, o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo não foi realizado na forma procedimental disciplinas no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, afrontando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não pode ser considerado como prova apta a desconstituir do direito da parte autora.
[...]
Com esse viés, no que se refere ao Laudo de Verificação Metrológica, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (Id. 5178994, pág. 18), verifico que não fora observado o disposto no artigo 129, §7 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que é aplicável a espécie por analogia porquanto se trata de irregularidade aventada pelo apelado/autor (consumidor).
Destarte, não há prova nos autos de que a concessionária apelante tenha comunicado o apelado, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado, razão pela qual é forço concluir que o laudo de verificação fora realizado de forma unilateral, descumprindo, conforme já mencionado, a regra do §7o da já citada resolução (...)
ainda que o pedido de vistoria tenha sido feito pelo apelado e o documento público (no caso o Laudo de Verificação Metrológica) possua força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, é certo que a sua produção não pode se dar de forma diversa da prescrita em lei, que no caso exigia a comunicação por escrito da parte apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental.
Portanto, forçoso reconhecer a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, decorrente do descumprimento do procedimento estabelecido pela norma que rege a situação trazida nos autos, notadamente da formalidade prevista no art. 7o da Resolução no 414/2010 da ANEEL, isto é, de não ter oportunizado ao consumidor a possiblidade de acompanhar a avaliação técnica, razão pela qual o laudo de verificação não é prova apta a comprovar a tese da concessionária recorrente de que o consumo do apelado estava regular.
[...]
No tocante as regras tarifárias, muito embora elas possam alterar o valor a ser cobrado por Kwh é de se ressaltar que os documentos acostados nos autos demonstram um aumento abrupto do consumo de energia, posto que passou der 228KWh em agosto de 2018 alcançando até 667 KWh em outubro de 2018, ou seja, o aumento do valor cobrado foi decorrente do aumento do consumo registrado pelo aparelho medidos, não havendo prova nos autos de que aumento do valor cobrado se deu em razão das bandeiras tarifárias.
Em síntese, não há provas nos autos de que o aparelho medidor estava registrando o consumo do apelado de forma regular, pois conforme já afirmado o procedimento para aferição do equipamento se deu em desconformidade com a resolução 414/2010 se deu de forma irregular, motivo pelo qual o laudo acostado não é prova apta a desconstituir o direito do apelado.
Registre-se que, por força da inversão do ônus da prova, caberia a concessionária apelante demonstrar a regularidade do consumo aferido, no entanto não o fez, de forma que é inafastável a conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil (...).
A situação retratada nos autos estampa, com clareza hialina, a falha na prestação de serviço da recorrente, eis que efetuou cobrança recorrente de consumo de energia que não comprovou ser regular, o que, via de consequência, igualmente exclui a tese de exercício regular do direito”. (grifei).
Adiante, quando do julgamento dos embargos de declaração, assim restou consignado:
“[...] No tocante ao exercício regular do direito, consoante apontado no acórdão embargado a concessionária apelante não obedeceu ao procedimento previsto na resolução 414/2010, logo, não exerceu o seu direito de forma regular, o que afasta a incidência do inciso I do artigo 188 do CC”. (grifei).
A alegada violação ao art. 188, I do Código Civil demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito da concessionária e que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min.FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça